Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-70.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701696-70.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. RECORRIDO: DEIVID DE SOUZA CIRINEU D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da sentença. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não houve comprovação de danos morais; o questionamento feito pela recepcionista foi legítimo e justificado pelas normas internas da academia; e que a reação do recorrido foi desproporcional e intimidatória, sem evidências que sustentem suas alegações. Além disso, argumenta que o valor indenizatório arbitrado é desproporcional. Em contrarrazões, o requerente aduz, preliminarmente, que o recurso inominado é intempestivo e que a tentativa de apresentação de novas provas em sede recursal é inadmissível, visto que caracteriza-se como uma tentativa de modificar o quadro probatório de maneira extemporânea, em desrespeito aos princípios que regem os Juizados Especiais. No mérito, argumenta que a relação entre as partes é claramente de consumo e que os arts. 927 e 186 do Código Civil brasileiro são aplicáveis ao caso, pois estabelecem a responsabilidade de reparar o dano causado por ato ilícito, incluindo danos morais decorrentes de acusações infundadas que ultrapassaram o mero aborrecimento, levando a um desgaste emocional significativo do recorrido ao ser acusado indevidamente de roubo e ficar impedido de sair da academia. É o relatório, decido. O prazo para a interposição de recurso inominado, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/1995, é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. No caso, a recorrente registrou ciência da sentença recorrida em 06/08/2024, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico, findando o prazo de 10 dias para interposição de recuso em 20/08/2024. Conforme verificado nos autos, o recurso foi interposto em 23/08/2024, no 13o (décimo terceiro) dia após a intimação da sentença, com base no prazo sugerido pelo sistema eletrônico do PJE. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o prazo sugerido pelo sistema PJE não tem caráter vinculativo, servindo apenas como ferramenta auxiliar. Confira-se: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015). Esta Corte Superior entende que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021). Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)*" Com efeito, em tese, a responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. Ressalte-se que esse é o entendimento desta Turma Recursal: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu, em face de decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do recurso inominado por ele interposto. II. O recurso é próprio, tempestivo e não requer preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45350217). III. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95. Não prospera a tese de que o termo do prazo recursal ocorreu em 13/02/2023. De início, a intimação da parte ré foi efetivada mediante expedição eletrônica, a teor do regulamentado pelo artigo 5o e parágrafos da Lei 11.419/2006 e também pela Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. Ademais, em consulta ao sistema PJe da 1a instancia é possível identificar que a parte ré registrou ciência da sentença no dia 20/01/23 às 07h12, razão pela qual o prazo recursal de 10 dias úteis findava em 03/02/2023, sendo patente, portanto, a intempestividade. Ressalte-se que é ônus da parte diligenciar pela correta observância dos prazos, sendo que o prazo sugerido pelo sistema do PJE não dispensa a parte da obrigação de interpor o recurso no prazo legal. Ademais, o recurso sequer acompanhou a comprovação de realização de preparo, de modo que não seria conhecido de toda sorte. IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1704841, 0732450-66.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no PJe: 02/06/2023.) Assim, cabia à parte recorrente a conferência da contagem do prazo, devendo respeitar o limite legal de 10 dias. Patente, portanto, a intempestividade do recurso. Diante do exposto, acolho a preliminar de intempestividade e NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte requerida ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito